Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada MAPFRE VIDA S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. 0734134-47.2017.8.07.0001, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução, pleiteado pela parte com fundamento em excesso na execução. Em suas razões recursais, a Agravante alega que há excesso na execução, pois haveria erro nos cálculos apresentados pelo credor/Agravado, razão pela qual o cumprimento de sentença deveria ter sido recebido no efeito suspensivo, tendo em vista a possibilidade de o exequente levantar valor depositado em juízo. Tece considerações sobre o equívoco dos cálculos. Pede, assim, em liminar, a concessão de feito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Preparo acostado aos autos (Id. 19851522) Decisão agravada acostada aos autos eletrônicos, fl. 1299. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, após análise dos autos de origem e da decisão agravada, tenho que não se encontram presentes os requisitos da verossimilhança e perigo de dano que permitem a suspensão da decisão agravada, que assim foi proferida: “Recebo a impugnação de ID 70075860, sem, contudo, atribuir-lhe efeito suspensivo, uma vez que o prosseguimento da execução não se revela manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, pressuposto indispensável para o excepcional sobrestamento do feito satisfativo, nos termos do artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil. Ao credor, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volvam conclusos. (documento assinado eletronicamente nesta data) LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR Juiz de Direito.” Da leitura da referida decisão, é possível observar que o magistrado não decidiu nada acerca dos cálculos apresentados pelo Agravado, o que afasta o receio de levantamento pelo Agravado de valores depositados em juízo. Ademais, eventual existência de equívocos nos cálculos da débito executado, por si só, não é causa de suspensão da execução, podendo o magistrado adotar providencias para a correção do valor, se entender necessário. A esse respeito, na decisão impugnada, verifica-se inclusive que o credor foi intimado para se manifestar. Ademais, de acordo com o artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença não acarreta automaticamente a suspensão da execução, cabível apenas quando os seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a possibilidade de retificação dos cálculos, se for o caso. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator